Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-86.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000294-86.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDEMAR ANTONIO COSSETIN - CPF: 332.408.179-34 (RECORRENTE), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (RECORRIDO), JULIANA ABRAHAO DA LUZ - CPF: 036.810.631-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA RECLAMANTE – INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

O recorrente alega ausência de responsabilidade pelo acidente ocorrido, pois somente ocorreu por culpa da recorrida, segundo o boletim de ocorrência, juntado sob Id 29013171, “(...) o veículo Ford/F4000 de placas GPP-2704 (V2), conduzido pelo Sr. EDEMAR ANTONIO COSSETIN, que tentou realizar um retorno, abalroando o lado direito do V1”, os elementos carreados aos autos levam a crer que foi o autor quem avançou sobre a via em que trafegava a requerida e, assim agindo, acabou abalroando o veículo a demandada trafegava.

2-

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

3-

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e procedente o pedido contraposto,
a fim de
CONDENAR
a parte autora ao pagamento de
R$ 11.018,90 (onze mil, cento e dezoito reais e noventa centavos)
, referente aos danos materiais suportado pela requerida, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Em síntese, a reclamante alega
que, na dinâmica do acidente, já mencionado, após passar o “quebra molas” bem antes do retorno, o Requerente acionou a seta de mudança de direção (indicando que iria realizar o retorno), aproximou-se para fazer o retorno em lugar permitido, somente não o fez de imediato em decorrência de que no sentido contrário vinha outro veículo e o mesmo teve que esperar para efetuar a conversão. No momento do abalroamento o veículo do Requerente já se encontrava parado no local da conversão. Nesse sentido, indagada em audiência, a Requerida confirma que viu a caminhonete parada e que mesmo assim bateu no veículo (relatório de mídias, 38 minutos).

Por sua vez, o segundo
o boletim de ocorrência, juntado sob Id 29013171, “(...) o veículo Ford/F4000 de placas GPP-2704 (V2), conduzido pelo Sr. EDEMAR ANTONIO COSSETIN, que tentou realizar um retorno, abalroando o lado direito do V1”, os elementos carreados aos autos levam provam que foi o autor quem avançou sobre a via em que trafegava a requerida e, assim agindo, acabou abalroando o veículo a demandada trafegava, em audiência de instrução e julgamento também ficou provado as alegações da parte recorrida..

A parte autora não agiu com a devida cautela ao adentrar na via, cuja preferência era do veículo da reclamada e procedente o pedido contraposto apresentado pela recorrida.

Pois bem. Em que pese as razões da recorrente, entendo que, pelas provas juntadas nos autos, resta inequívoco que a sua conduta deu causa ao acidente.

Assim, ao analisar o contexto fático-probatório existentes nos autos, entendo que a sentença do Juízo
a quo
não merece reforma. Portanto, considerando que o recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, entendo por sua manutenção.

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024